Tribunal: TJDFT
Processo: 0740710-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE NECESSIDADE. ARTIGOS 1.694, 1.695 E 1.699 DO CC. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENSÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCEPCIONAL NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo alimentado contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional, reduzindo a pensão alimentícia de 20% para 15% dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios e incidentes sobre 13o salário e 1/3 de férias.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) possibilidade de redução da pensão alimentícia em favor de filho maior, universitário; (ii) alegada ausência de prova da alteração da capacidade contributiva do alimentante; (iii) suposta contradição entre fundamentação e dispositivo.
III. Razões de decidir
3. Após a maioridade, a presunção de necessidade é relativa, subsistindo enquanto o alimentando estiver em formação acadêmica, mas exige demonstração da necessidade e da impossibilidade de prover a própria mantença, nos termos do artigo 1.694 e seguintes o Código Civil.
4. No caso, não há prova de excepcional necessidade do alimentado, que possui condições para o trabalho, nem de incapacidade absoluta do alimentante. A redução para 15% observa o binômio necessidade-possibilidade e a proporcionalidade, considerando as circunstâncias fáticas e obrigações assumidas pelo alimentante.
5. O magistrado de origem, ao fixar os alimentos em 15%, ponderou a necessidade de equilíbrio entre a obrigação do genitor e a manutenção das condições mínimas do alimentando, considerando a realidade financeira das partes apresentada nos autos. Assim, a decisão não se mostra arbitrária, mas fruto da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme preconiza o art. 1.694 do Código Civil.
6. Não procede a alegação de contradição insanável entre fundamentação e dispositivo, pois a r. sentença reconheceu a insuficiência de prova para acolher integralmente o pedido do autor, mas, diante das circunstâncias fáticas, entendeu por bem ajustar o percentual, em consonância com o princípio da proporcionalidade. Tal juízo de adequação não configura erro lógico, mas exercício legítimo da discricionariedade judicial, pautada na equidade e na proteção da dignidade do alimentando.
7. Não há violação ao art. 373, I, do CPC, tendo em vista que o ônus da prova foi corretamente distribuído, e a decisão não se baseou em presunções arbitrárias, mas em elementos concretos constantes dos autos, inclusive quanto às obrigações assumidas pelo alimentante e à situação do alimentando, que, embora maior, ainda se encontra em formação acadêmica.
8. Não se verifica afronta aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, na medida em que a revisão dos alimentos, quando motivada por circunstâncias relevantes, não compromete a estabilidade das relações familiares, mas assegura a adequação da prestação às condições reais das partes, evitando onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e não provida.